Tribunal: TJDFT
Processo: 0717440-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. NATUREZA PROTELATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por um dos réus contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento aos apelos dos dois réus. Alega-se omissão quanto à aplicabilidade da Resolução Bacen n. 4.790/2020 aos contratos anteriores à sua vigência e contradição na fixação dos honorários sucumbenciais. O autor requer, em contrarrazões, a aplicação de multa por recurso manifestamente protelatório e a majoração dos honorários recursais.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade da Resolução Bacen n. 4.790/2020 aos contratos firmados antes de sua vigência; (ii) verificar se há contradição na fundamentação relativa à fixação dos honorários sucumbenciais; (iii) analisar a viabilidade da aplicação da multa por recurso manifestamente protelatório; (iv) determinar se é possível majorar novamente os honorários recursais.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão no acórdão, pois o argumento sobre a inaplicabilidade da Resolução Bacen n. 4.790/2020 não foi suscitado pelo réu/apelante na contestação nem na apelação, configurando inovação recursal.
4. A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna. No caso, a alegação de contradição visa à rediscussão do entendimento adotado quanto à fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, o que não é admitido em embargos de declaração.
5. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
6. Os primeiros embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o apelo não possuem caráter protelatório quando visam sanar supostos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, pois representam o legítimo exercício da faculdade processual.
7. A majoração dos honorários recursais somente se aplica quando há a instauração de novo grau recursal, sendo inadmissível a sua determinação, por mais de uma vez, em um mesmo grau de jurisdição.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento aos embargos de declaração do réu/apelante. Indeferiram-se os pedidos de aplicação de multa por recurso protelatório e de majoração dos honorários recursais.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 1022 1025 1.026 § 2.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1970143, 0724533-73.2024.8.07.0000, Relator(a): TJDFT, FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1966656, 0706509-41.2022.8.07.0008, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 722.872/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 1.373.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 15/4/2019; TJDFT, Acórdão 1777701, 07016526120228070004, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.